Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TRABALHO EXTERNO. SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO. NOVA PROPOSTA DE EMPREGO MAIS VANTAJOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. INCOMPATIBILIDADE COM OS FINS DA PENA.
1. A proposta particular de trabalho como vendedor em comércio varejista de bebidas mostra-se incompatível com as condições impostas aos beneficiados com o deferimento de trabalho externo, haja vista que a natureza da atividade comercial torna o local inadequado para a realização de atividades laborais por parte de um sentenciado, em pleno processo de ressocialização, a quem é vedada a frequência a bares e congêneres e proibida a ingestão de bebidas alcoólicas.
2. Escorreita a decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo em distribuidora de bebidas alcoólicas também por não haver qualquer comprovação de que a presente proposta de emprego se mostra, de fato, mais vantajosa em relação ao emprego que ora já exerce o sentenciado, em trabalho externo.
3. Recurso conhecido e não provido.